Tribunal: STF
Processo: AI 518756
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A
matéria impugnada no extraordinário voltou-se à questão relativa ao
mérito da causa, ao passo que a decisão recorrida apenas cuidou do
não-atendimento de pressuposto de admissibilidade do recurso de
embargos.
Deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.